Tribunal: TJBA
Processo: 8003041-97.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003041-97.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE NESTOR BRITO GONDIM JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
PAMELA BRITO GONDIM TEIXEIRA, FRANCISCO DA SILVA NADER

APELADO: DIONATA DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DA SILVA NADER, PAMELA BRITO GONDIM TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL C/C APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO JUÍZO
A QUO
. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELO DO RÉU COM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE PELO AUTOR. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA, COM JUNTADA DE PROVAS DOCUMENTAIS NOVAS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DESTAS PROVAS PELO MAGISTRADO PARA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA VIABILIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 437, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA PARA CASSAR A SENTENÇA.

I. Caso em exame:
Trata-se de Apelações Cíveis em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Dissolução de Sociedade Comercial c/c Apuração de Haveres proposta pelo Autor para decretar a dissolução da sociedade
Rainha 21 Comércio e Artigos Religiosos Ltda.
, mas indeferir o pedido de partilha de bens imóveis (lote urbano e imóvel “Alto do Xangô”) sob o fundamento de que estes pertenciam a entidades terceiras (Associações/Assistentes), conforme provas juntadas aos autos.

II. Questão preliminar principal em discussão

Determinar se a prolação da sentença, baseada em documentação probatória apresentada por terceiros intervenientes (assistentes) após a fase de instrução e sem a prévia e formal abertura de prazo para manifestação da parte adversa (o Autor), configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do ato decisório.

III. Razões de decidir

O segundo Apelante (DIONATA DE JESUS SILVA), intimado para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, juntou sua Declaração de Imposto de Renda e extrato CNIS (IDs 91209160 e 91209161), indicando rendimentos modestos e patrimônio reduzido, o que, cumulado com a declaração de carência, autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da legislação vigente.

A inobservância do contraditório, pilar do sistema processual, exige que as partes tenham ciência de todos os documentos produzidos no processo, conferindo-lhes a oportunidade de manifestação, conforme o Art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

A documentação juntada pelos assistentes foi expressamente utilizada pelo Juízo
a quo
para fundamentar o indeferimento da partilha dos bens imóveis de maior valor.

A ausência de intimação do Autor/Apelante JOSÉ NESTOR BRITO GONDIM JUNIOR para se manifestar sobre o conteúdo desses documentos constitui flagrante violação ao devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV, CF/88), caracterizando cerceamento de defesa e impondo a nulidade absoluta da sentença.

III. Dispositivo e tese

Concedida a assistência judiciária gratuita ao segundo Apelante (DIONATA DE JESUS SILVA). Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo primeiro Apelante acolhida. Sentença cassada, remetendo-se os autos ao Juízo de origem para saneamento do vício e reabertura do contraditório. Prejudicada a análise do mérito de ambos os recursos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003041-97.2015.8.05.0032
, em que figuram como apelante/apelado JOSE NESTOR BRITO GONDIM JUNIOR e outros e como apelante/apelado DIONATA DE JESUS SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA POR
JOSE NESTOR BRITO GONDIM JUNIOR, RESTANDO PREJUDICADA AS DEMAIS QUESTÕES
,
nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça